Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-47.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018972-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ALEX SEGALA BORGES - CPF: 028.061.061-09 (AGRAVADO), C. G. S. - CPF: 109.343.351-50 (AGRAVADO), SANDOVAL ARAUJO FONTOURA JUNIOR - CPF: 039.932.201-96 (ADVOGADO), ALEX SEGALA BORGES - CPF: 028.061.061-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TEA. TERAPIA ABA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. ATENDIMENTO REMOTO POR CLÍNICA CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. TELEMEDICINA. POSSIBILIDADE. MULTA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo contra decisão que determinou a autorização, em 48h, para continuidade do tratamento remoto/domiciliar da menor com TEA por clínica credenciada, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) Dever de cobertura de tratamento remoto/domiciliar em localidade sem profissionais credenciados. (ii) Razoabilidade da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O plano não pode limitar a modalidade do tratamento prescrito quando necessário e coberto pela ANS.

4.

Lei nº 12.764/2012 garante atenção integral à pessoa com TEA, vedada interrupção injustificada.

5.

ANS e CFP reconhecem telemedicina e terapias remotas, recomendando flexibilização em casos de deficiência.

6.

Cláusulas contratuais devem observar boa-fé e função social, com prioridade absoluta à criança (CF, art. 227; ECA, art. 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese
: 1. É possível a cobertura de tratamento remoto para criança com TEA, por clínica credenciada, quando inexistente profissional na localidade.

Dispositivos
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196; 227; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; ECA, art. 11; RN ANS nº 259/2011; Res. CFM nº 2.314/2022.

Jurisprudência
: STJ, AgInt no AREsp 1286229/DF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018972-47.2025.8.11.0000 de decisão da a 2ª Vara da comarca de Vila Rica que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida Bradesco Seguros S/A autorize, no prazo máximo de 48 horas, a continuidade do tratamento da autora Cecília Gualberto Segala com a clínica Estímulos, credenciada ao plano de saúde, na modalidade remota ou domiciliar, no município de Vila Rica-MT, nas mesmas condições já anteriormente prestadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a ser revertida em favor da autora, limitada, por ora, ao valor de R$ 30.000,00
.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Aduz que a agravada já vinha recebendo o tratamento multiprofissional necessário em clínica credenciada, com cobertura plena e sem intercorrências ou restrições indevidas.

Afirma que, o que ela busca agora é a imposição de uma modalidade de atendimento distinta daquela contratada e prevista na regulação vigente, ou seja, a transferência das sessões terapêuticas para o ambiente remoto ou domiciliar, com base apenas na conveniência pessoal da agravada, sem justificativa médica robusta e sem prova de que a rede credenciada seja incapaz de atender à demanda em ambiente clínico.

Diz que, embora haja cobertura para quantidade ilimitada de sessões, em alguns casos se faz necessária a análise do período de duração a fim de que se adeque ao quadro clínico do beneficiário, portanto, na hipótese, precisaria haver perícia técnica.

Ressalta que não há previsão de cobertura para a psicopedagogia, pois não é técnica psicoterápica.

Assegura que não ficou demonstrado o perigo do dano concreto porque ela já vinha sendo assistida pela mesma clínica credenciada enquanto residia em Palmas/TO, e permanece com acesso regular ao mesmo tipo de tratamento após a mudança de domicílio, ainda que em outra unidade.

Pontua que não está obrigada a custear tratamentos fora da sua rede credenciada, e somente pode haver o reembolso de despesas médico/hospitalares quando a operadora não dispuser de profissionais credenciados a ela, o que não é o caso.

Defende a possibilidade de cobrança do reembolso conforme os termos contratuais.

Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 293665872).

Sem contraminuta (ID. 299444354).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 303384391).

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que tem quatro anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e foi indicada a terapia pelo método ABA, a qual vinha realizando normalmente, tudo custeado pelo seu plano de saúde.

Aduz que residia em Palmas/TO, mas precisou se mudar para Vila Rica/MT, e nesta localidade não têm profissionais capacitados nesta área para continuar com as terapias.

Afirma que a clínica que lhe atendia informou que seria possível dar prosseguimento por via remota/domiciliar, no entanto, a Bradesco Saúde não autorizou.

Argumenta que o Conselho Federal de Psicologia permite expressamente que profissionais prestadores de serviços psicológicos realizem atendimentos online, inclusive para crianças e adolescentes, desde que cadastrados e com ciência da família.

Acrescenta que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar orientou expressamente as operadoras de planos de saúde a admitirem o uso da telemedicina e terapias remotas, recomendando flexibilização da cobertura assistencial
, especialmente em caso de
tratamentos essenciais para pessoas com deficiência
, como é o seu.

Por sua vez, a agravante assevera que não há previsão para a cobertura quando realizados em domicílio.

A tutela de urgência foi concedida, nos seguintes termos:

(...)

Verifica-se, ainda, que a autora já realizava o tratamento com a clínica Estímulos, credenciada ao plano de saúde da requerida, com cobertura integral na cidade de Palmas-TO. Com a mudança de domicílio para Vila Rica-MT, a clínica declarou ter plena capacidade para manter o atendimento de forma remota/domiciliar, necessitando apenas da autorização da operadora.

A operadora, contudo, não apresentou resposta conclusiva ao pedido após mais de 10 dias, caracterizando negativa tácita, em afronta ao prazo estabelecido na Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS, que estabelece que a operadora deve garantir o atendimento em até 10 (dez) dias úteis para consulta/sessão com terapeuta ocupacional, psicólogo ou demais serviços de terapia.

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se demonstrado, uma vez que a interrupção abrupta do tratamento terapêutico pode comprometer significativamente o desenvolvimento da autora, causando, inclusive, regressões clínicas, emocionais e sociais, conforme atestado nos laudos médicos anexados aos autos.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de garantir a continuidade de tratamentos essenciais a pacientes com TEA, conforme se extrai do julgado:

(...)

Destaca-se, ainda, que a Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê como diretriz a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, garantindo o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo a identificação precoce e o atendimento multiprofissional.

O beneficiário do plano de saúde tem direito a todas as coberturas de exames e procedimentos contratados e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme estabelecido na Lei n. 9.656/1998. E ainda que o atendimento remoto/domiciliar não esteja expressamente previsto no contrato, trata-se de modalidade de atendimento que se tornou necessária diante das circunstâncias apresentadas, sobretudo considerando a inexistência de clínica credenciada na cidade onde a autora reside atualmente.

A negativa de cobertura ou de continuidade do tratamento fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, além de colocar em risco o direito fundamental à saúde da autora, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Por fim, como se trata de criança com deficiência, deve ser observada a proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e no art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram a prioridade absoluta no atendimento às suas necessidades de saúde.
(Id n. 194420939 – autos em primeiro grau)

No caso, verifica-se que a clínica Estímulos, que já acompanhava a menor e é credenciada ao plano de saúde, manifestou-se expressamente quanto à viabilidade técnica e profissional para a continuidade do atendimento à distância, necessitando apenas da autorização da operadora para a prestação remota dos serviços.

No entanto, a agravante argumenta que não há previsão contratual para atendimento remoto ou domiciliar. Todavia, é preciso considerar que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada à luz da função social do contrato e da boa-fé objetiva, princípios expressamente consagrados no Código Civil (arts. 421 e 422).

Ademais, é importante destacar que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), especialmente após a pandemia de COVID-19, passou a reconhecer e regulamentar a telemedicina e as terapias remotas como modalidades válidas de atendimento em saúde, recomendando a flexibilização da cobertura assistencial, particularmente em casos de tratamentos essenciais para pessoas com deficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela Provisória de Urgência – Cobertura de atendimentos remotos e custeio de medicamentos –
A Telemedicina é uma modalidade de atendimento consolidada na relação entre médicos e pacientes, que tende a se expandir no período pós-pandêmico, e consoante o art. 1º da Resolução CFM n. 2.314/2022, consiste no exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDICs), para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde, e no estado atual da agravante pode trazer-lhe segurança, conforto e agilidade nos atendimentos, o mesmo se aplicando à telessaúde que envolve a participação de outros profissionais da saúde além de médicos, no atendimento à paciente por meio eletrônico
– Cobertura devida da telemedicina com exclusão do fornecimento dos medicamentos até melhor apreciação pelo Juízo de origem - Recurso provido em parte .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2081289-18.2023.8.26 .0000 São José dos Campos, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 07/08/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2023)

Infere-se que

a telemedicina, conforme o art. 1º da Resolução CFM nº 2.314/2022, é o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais, voltado à assistência, educação, pesquisa, prevenção, gestão e promoção da saúde. Trata-se de prática consolidada e em expansão no pós-pandemia, capaz de oferecer segurança, conforto e agilidade à paciente, aplicando-se o mesmo à telessaúde, que envolve também outros profissionais da área da saúde no atendimento eletrônico.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o Recurso do agravado.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a agravada tem diagnóstico citado acima, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano é evidente uma vez que a impossibilidade de manutenção da terapia comprometerá a melhora do quadro clínico.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando é uma criança, como na hipótese destes autos.

Também não se observa dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Quanto à alegação de que não houve solicitação formal para atendimento remoto antes da judicialização, observo que a operadora não apresentou resposta conclusiva ao pedido após mais de 10 dias, caracterizando negativa tácita (ID.

194198858 – autos de origem). Ademais, a exigência de esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o acesso ao Poder Judiciário, conforme garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A agravante não comprovou a existência de rede credenciada adequada para o tratamento específico da menor na cidade de Vila Rica/MT, limitando-se a afirmar genericamente oferecem cobertura para as terapias necessárias em ambiente clínico.

Por fim, o custeio deverá observar os limites contratados.

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do decisum. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse viés, tanto o valor de R$ 1.000,00 limitada ao montante de R$ 30.000,00 estabelecido na decisão agravada quanto o prazo de 48 horas mostram-se razoáveis e proporcionais à natureza da obrigação e à urgência da situação.

Por sua vez, o limite é suficiente para que a operadora de plano de saúde, que já possui estrutura administrativa adequada, providencie a autorização necessária para a continuidade do tratamento. E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025